Tribunal: TJBA
Processo: 8033460-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033460-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MACARTHUR LINS ROCHA Advogado(s): CAMILA DE SALES GUERREIRO BRITTO, HELIO JOSE DO AMARAL NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO RETROATIVA. SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE DA CDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por contribuinte contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, em sede de execução fiscal ajuizada pelo Município de Camaçari/BA, para cobrança de crédito tributário referente ao ISS do exercício de 2012. O agravante alega prescrição do crédito, por ter sido a execução ajuizada em 15/12/2016 e o despacho citatório proferido apenas em 30/08/2019. Subsidiariamente, sustenta a inexigibilidade do crédito por inexistência do fato gerador e consequente nulidade da Certidão de Dívida Ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário em razão do lapso temporal entre o vencimento da obrigação e o despacho citatório; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento, em sede recursal, da nulidade da CDA por ausência do fato gerador do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição para o ajuizamento da execução fiscal ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, não ocorrer nenhum dos marcos interruptivos da prescrição. No caso em análise, a execução fiscal foi ajuizada em 15/12/2016, portanto, em menos de cinco anos da constituição do crédito tributário, ocorrida com o vencimento da obrigação em 10/02/2012, não restando assim configurada a prescrição. Do mesmo modo, em uma interpretação conjugada do art. 174, I, do CTN com o art. 240, §1º, do CPC, conclui-se que a primeira causa interruptiva da prescrição ocorreu em 30/08/2019, quando proferido o despacho citatório, retroagindo à data do ajuizamento da ação executória. A demora entre o ajuizamento e o despacho citatório — proferido em 30/08/2019 — decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada exclusivamente ao exequente, o que justifica a aplicação da Súmula 106 do STJ. A alegação de nulidade da CDA por inexistência do fato gerador configura inovação recursal, por não ter sido arguida na exceção de pré-executividade, tampouco se tratar de matéria cognoscível de ofício, já que demandaria dilação probatória. A exceção de pré-executividade exige prova documental inequívoca das alegações e não comporta discussão de mérito tributário que demande instrução probatória, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 240, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033460-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MACARTHUR LINS ROCHA e como agravado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .